Tribunal: TJES
Processo: 5000116-91.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-91.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONIVALDO LUIZ COSTA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO BANCÁRIO

–
INSTRUÇÃO SUFICIENTE –
TÍTULO ACOMPANHADO DE PLANILHA DE DÉBITOS – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – NÃO ACOLHIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1.
As alegações recursais genéricas de abusividade das cláusulas contratuais não merecem prosperar, visto que não apontados os encargos supostamente em desacordo com a legislação e tampouco o suposto excesso, em flagrante desatendimento aos preceitos dos artigos 702, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

2.
Aliás, em relação aos encargos contratuais, há regra expressa no Código de Processo Civil, prescrita no artigo 330, §2º, que impõe à parte autora discriminar na petição inicial as obrigações que pretende discutir, assim como quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia, providência não adotada pelos embargantes na inicial dos embargos monitórios, tampouco em sede de razões recursais.

3.
Não alcançada a solução consensual pelas partes, cuja tentativa não restou sequer demonstrada, deve subsistir a condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, tendo em vista que foram integralmente vencidos na demanda.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RONIVALDO LUIZ COSTA

e
RONIVON LUIZ COSTA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis (evento nº 5517944), que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos apelantes em desfavor do
BANCO
DO BRASIL S/A
, constituindo de pleno direito os títulos executivos acostados aos autos, que somam a quantia de R$77.987,47 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Em suas razões recursais (evento nº 5517948), os apelantes alegam, em síntese, que
(
I
)
“precisando de recursos para o investimento em suas lavouras, acabou aceitando por diversas vezes práticas abusivas junto ao apelado” (fl. 05)
(
II
)
“o contrato e seu aditivo estão totalmente irregulares, bem como a garantia. Não cabendo a aplicação dos acréscimos devido ao inadimplemento do contrato” (fl. 07);
(
III
)
“foram imputados aos apelantes juros de mora e correção monetária da forma indevida, quando calculados a partir do vencimento do débito” (fl. 07);
(IV)
“A capitalização mensal e/ou diária de juros, ora em debate, é abusiva” (fl. 08); e que
(V)
buscaram a solução do litígio de forma consensual, razão pela qual não deve subsistir a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em breve histórico, o
BANCO
DO BRASIL S/A

ajuizou a presente ação monitória em face dos recorrentes, aparelhada com a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02601-9 e respectivos aditivos, cujo inadimplemento totaliza o importe de R$77.987,47 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Juntou aos autos, além da Cédula Rural e respectivos aditivos (eventos nºs 5517858/5517862), planilha que revela a disponibilização do crédito e respectivas amortizações, assim como os encargos moratórios que incidiram sobre o valor inadimplido, compatíveis com os instrumentos subscritos pelas partes.

Nesse contexto, as alegações recursais genéricas de abusividade das cláusulas contratuais não merecem prosperar, visto que não apontados os encargos supostamente em desacordo com a legislação e tampouco o suposto excesso, em flagrante desatendimento aos preceitos dos artigos 702, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil
1
.

Aliás, em relação aos encargos contratuais, há regra expressa no Código de Processo Civil, prescrita no artigo 330, §2º
2
, que impõe à parte autora discriminar na petição inicial as obrigações que pretende discutir, assim como quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia, providência não adotada pelos embargantes na inicial dos embargos monitórios, tampouco em sede de razões recursais.

Desse modo, não há amparo para a reforma da r. sentença com base nas referidas alegações, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Embargos julgado improcedente. Apelo da embargante alegando inépcia da inicial por ausência da planilha de cálculo, bem como, o reconhecimento das cláusulas abusivas e do excesso na execução. Inacolhimento. Não apresentação dos cálculos do suposto excesso, tão pouco, as cláusulas que pretende revisar. Precedente dessa câmara. Alegações genéricas. Violação do art. 702, §§2º e 3º do CPC, assim como da Súmula nº 381 do STJ. Precedentes dessa câmara. Manutenção da sentença- face ao improvimento do recurso aplico o art. 85 §11 do CPC majorando os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor do débito, observando a suspensão de sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º do cpc). Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. (TJSE; AC 202400743722; Ac. 45551/2024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 03/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR INSTAURADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS E TAXAS ABUSIVAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. Nos termos dos artigos 1.013, § 1º e 1.014 do CPC, compete ao Tribunal analisar, ressalvada ocorrência de fato superveniente ou motivo de força maior, apenas as questões suscitadas e discutidas no curso da lide, sob pena de inovação em sede recursal, bem como violação ao duplo grau de jurisdição e ampla defesa. Para que seja reconhecido cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e indeferida se configure como relevante e imprescindível para a solução da lide. Caso a matéria alegada em sede de Embargos Monitórios esteja relacionada à abusividade das taxas e juros pactuados, deve ser observada a regra do art. 330, § 2º do CPC, com a discriminação daquelas que pretende controverter, dentre as obrigações contratuais, além de quantificar o valor incontroverso do débito. O judiciário não é órgão de investigação ou consulta. (TJMG; APCV 0041277-65.2018.8.13.0280; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 27/08/2024; DJEMG 02/09/2024)

Por fim, não alcançada a solução consensual pelas partes, cuja tentativa não restou sequer demonstrada, deve subsistir a condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, tendo em vista que foram integralmente vencidos na demanda.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o desprovimento do recurso majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

2
Art. 330 [...] § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Acompanho o voto de relatoria.